Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DÉBITO DA EXECUÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. CINQUENTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RESPEITADO. RISCO À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO.

1. É cabível a penhora dos rendimentos do alimentante para pagamento de verbas de prestação de alimentos objeto de execução, desde que, somado à parcela dos alimentos vincendos fixados, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos seus ganhos líquidos, segundo disposição do § 3°, do art. 529, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, o somatório do percentual fixado para fins de amortização da dívida alimentar executada e os alimentos vincendos não ultrapassa o limite legal, bem como não há outros elementos nos autos capazes de atestar que o aludido percentual, somado à prestação alimentícia regular, teria o condão de privar a agravante de sua subsistência, razão pela qual deve ser mantido.

3. Recurso conhecido e desprovido.